Tribunal: TJBA
Processo: 8083548-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083548-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JULIANA ANJOS SOARES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO TIMOTHEO MENEZES DANTAS RIBEIRO

APELADO: CONSULSERV SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA.
TAXAS CONDOMINIAIS
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO IN
O
CORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 323 DO CPC. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO PARA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS QUE VIERAM A VENCER NO CURSO DO PROCESSO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS FORMAIS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. DESCABIMENTO. ACLARAT
ÓRIOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8083548-31.2021.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como partes Embargante,
J
ULIANA ANJOS SOARES OLIVEIRA
, e, Embargado
CONSULSERV SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos por
J
ULIANA ANJOS SOARES OLIVEIRA
, pelas razões a seguir delineadas.

Salvador, data eletronicamente registrada em sistema.

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora